Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706416-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELE JULIANA DE ARAUJO APELADO: BANCO PAN S.A, BANCOSEGURO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita, bem como sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 80043034. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2026 16:03:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador